Tribunal: TJDFT
Processo: 0702613-09.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE BENS. PESQUISA DE BENS PELO JUÍZO. ÔNUS DO CREDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, em face da decisão do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do cumprimento de sentença, n.o 0700305-89.2024.8.07.0014, que determinou o arquivamento dos autos, diante dos resultados infrutíferos das pesquisas de bens. A credora pretende a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de instauração do incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, a pesquisa de ativos financeiros perante o sistema SISBAJUD de forma reiterada por 60 dias, e penhora junto às administradoras de cartão de crédito em nome de eventual crédito em nome da executada, sob a alegação de que a instauração do IDPJ requer somente a insolvência da empresa executada, sem necessidade de demonstração de êxito em outras demandas judiciais e que nenhuma pesquisa de bens foi realizada até o momento pelo Juízo.
2. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 65617810). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 66954574).
II. Questão em discussão
3. Analisar se a determinação de arquivamento dos autos do cumprimento de sentença, com fundamento em resultados infrutíferos de pesquisas de bens em outras demandas, foi precoce.
III. Razões de decidir
4. É ônus processual do credor indicar bens passíveis de penhora, a teor do que dispõe os art. 798, II, c, CPC. Sendo que os sistemas eletrônicos à disposição do Juízo, pressupõe a demonstração da efetividade da medida.
5. Visitados os autos principais, verifica-se que do primeiro pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD, o juízo indeferiu o pedido, fundamentando que todas as demais pesquisas realizadas pelo Juízo, em outros processos, têm retornado com resultado infrutífero, sendo que eventual deferimento apenas prolongaria o trâmite processual desnecessariamente.
6. Todavia, oportunizou o magistrado que, acaso a credora demonstrasse a efetividade das medidas constritivas, poderia proceder à pesquisa de bens. Ocorre que a credora, não atendeu à determinação do Juízo, limitando-se a pleitear as pesquisas de bens e a instauração do IDPJ.
7.Consigna-se que os resultados apresentados, no bojo deste recurso (ID 65616821/ 65616828 e 65616850/ 65616853) não correspondem a processos em trâmite no Juizado Especial do Guará, alguns inclusive de outros tribunais estaduais, o que vai ao encontro do fundamentado pelo Juiz originário, que não tem logrado êxito nas pesquisas de bens.
8. Desse modo, com apoio no princípio da economia e celeridade processual, o Juiz de origem entendeu que seria inútil a medida pretendida pela exequente. Ademais, o arquivamento dos autos não impede o prosseguimento da execução, desde que o credor demonstre a efetividade das medidas constritivas, sob pena de sobrecarregamento dos serviços judiciários.
IV. Dispositivo e tese
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas e honorários.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.